Tribunal: TJDFT
Processo: 0724544-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. APENADO CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE DEPRECAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO ANTECIPADA AO REGIME ABERTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL.
1 Não se conhece do recurso de agravo quanto ao pedido de transferência da execução penal se não há decisão da VEP/DF quanto ao tema.
2 Não há como deferir progressão antecipada ao regime aberto se o apenado, condenado no regime semiaberto, ainda não iniciou o cumprimento da pena e, de acordo com a carta de guia, não tem tempo de prisão provisória a detrair. Logo, não cumpre o requisito objetivo. Como não começou a cumprir a pena, também não há como avaliar o requisito subjetivo. Estão, pois, ausentes os requisitos do art. 112 da Lei de Execução Penal.
3 A progressão antecipada de regime, mesmo sem o alcance do requisito temporal, foi medida excepcionalíssima, voltada a combater a pandemia do coronavírus no sistema penitenciário. Se o apenado não estava recolhido em estabelecimento prisional durante a pandemia, sendo procurado desde 2016 para iniciar o resgate de sua reprimenda, não há fundamentos fáticos e jurídicos para deferir progressão antecipada.
4 Agravo em execução penal conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido.